Tribunal: TJDFT
Processo: 0722096-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO RESTRITO AOS DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PLANO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Cinge-se a controvérsia sobre suposta cobrança indevida pela CLARO S.A por serviços de telefonia não prestados referentes a faturas dos meses de abril e maio de 2019, que totalizavam o valor de R$ 716,22, que teriam causados danos morais ao autor.
2. As cobranças realizadas pela recorrente por serviços de telefonia referentes aos meses de abril e maio de 2019, após o cancelamento e a portabilidade do plano da Claro para outra operadora efetuado em fevereiro de 2019, configuram falha na prestação de serviço.
3. Todavia, a conduta capaz de causar abalo indenizável à seara moral é aquela que configura uma violação a direito da personalidade, atingindo o sentimento de dignidade da vítima (art. 5°, X, da CF/88). Exige-se verdadeira ofensa à honra ou aos direitos sentimentais mais íntimos, o que afasta deste campo jurídico, consequentemente, meros dissabores próprios da vida em cotidiano, ainda que possam vir a trazer consequências emocionais negativas em algum dos envolvidos.
4. A simples cobrança pelas faturas indevidas, sem a negativação do nome do consumidor, não supera o mero aborrecimento do cotidiano. Trata-se, na verdade, de mero dissabor dos acontecimentos diários que embora causem certo transtorno, não afetam direitos da personalidade, e, por isso, não caracterizam dano moral.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para afastar a indenização por danos morais. Mantida nos demais pontos. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido.